Tribunal: TJDFT
Processo: 0708642-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DECLARADO INEFICAZ FRENTE AO DISTRITO FEDERAL. IMÓVEL PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. BENFEITORIAS. INEXISTÊNCIA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora (locatária) visa à reforma da sentença de improcedência de direito de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel locado (bem público). Atendido o princípio da dialeticidade recursal.
2. Fatos relevantes. (i) as autoras alegam que ocuparam o imóvel desde 2002 e realizaram construções no imóvel; (ii) a segunda autora firmou contrato de locação com o segundo réu, posteriormente declarado “nulo” por se tratar de bem público; (iii) as autoras sustentam que os réus se beneficiam das benfeitorias realizadas e que, portanto, devem ser indenizadas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) existe ofensa à dialeticidade; (ii) existe irregularidade na representação processual da segunda apelada e (iii) as autoras têm (ou não) direito à indenização pelas benfeitorias realizadas em imóvel público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os argumentos constantes da apelação cumprem o requisito de expor as razões de fato e de direito que fundamentam seu inconformismo contra a decisão impugnada, respeitando assim o princípio da dialeticidade. Preliminar em contrarrazões rejeitada.
5. A diretora institucional da segunda apelada tem competência estatutária para representá-la judicialmente, inexistindo irregularidade na representação processual (CC, art. 44, inc. I, art. 45 c/c CPC, art. 75, inc. VIII e IX). Preliminar rejeitada.
6. O imóvel objeto do litígio locatício é bem público, conforme reconhecido judicialmente em processo anterior, o que compromete a legitimidade da posse, bem como a celebração de contrato de locação sem autorização do ente público.
7. A ocupação de bem público sem autorização configura mera detenção, insuscetível de gerar direito de retenção ou indenização por benfeitorias, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 619).
8. A realização de benfeitorias em imóvel público, sem autorização do ente federativo, compromete a tese recursal de enriquecimento sem causa (CC, art. 884), dada a assunção dos riscos pelos ocupantes irregulares.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida (rejeitada a preliminar) e desprovida.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 183, § 3o; CC, arts. 166, II, 884, 1.196 e 1.210; CPC, arts. 85, § 11, e 932, III; LODF, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 619; TJDFT, Acórdão 1645269, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 26/10/2022, Sétima Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1910509, rel. Des. Teófilo Caetano, j. 21/08/2024, Primeira Turma Cível.